Tribunal: TJDFT
Processo: 0700385-88.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CRIME TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. ARREBATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONTRA A VÍTIMA EVIDENCIADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de roubo tentado, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por atipicidade da conduta.
3. O furto por arrebatamento se distingue do roubo porque, no segundo delito, o agente dirige a violência à pessoa, enquanto no furto o ato violento é dirigido ao próprio objeto a ser subtraído, atingindo apenas eventualmente e de forma indireta a vítima. Evidenciadas a grave ameaça e violência típicas do roubo, não havendo dúvida que o agir violento voltou-se contra a vítima e não apenas contra o bem, não há que se falar em desclassificação de roubo para furto por arrebatamento.
4. Recurso conhecido e não provido.